Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1.A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.
2. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos.
3. É de ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime quando fundada no trauma causado às vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro.
4. Recursos conhecidos e não providos.